Tribunal: TJBA
Processo: 0526636-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526636-40.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Analice da Silva Burgos

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS

APELADO: Consil Empreendimentos Ltda

Advogado(s)
:
PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1059/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL (ART. 85, § 11, CPC). IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS EM 10%. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ART. 85, § 2º, DO CPC. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

I. Resumo do caso

1. Pro
c
esso retornado da 2ª Vice-Presidência para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível desconformidade do acórdão com a tese firmada no Tema 1059/STJ.

2. Na origem, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

3. Em grau recursal, esta Corte deu provimento ao apelo da parte autora, reconhecendo o dano moral e, simultaneamente, majorou os honorários para 15% com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

4. Verificar a compatibilidade da majoração da verba honorária em grau recursal com a tese vinculante do Tema 1059/STJ, diante do provimento do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

5. O juízo de retratação constitui mecanismo de adequação das decisões judiciais aos precedentes qualificados, garantindo uniformidade e segurança jurídica (art. 1.030, II, CPC).

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059, firmou entendimento vinculante no sentido de que a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido
.

7. No caso concreto, houve provimento do recurso de apelação da autora, com modificação do resultado da demanda, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a incidência do § 11 do art. 85 do CPC.

8. A majoração promovida no acórdão recorrido revela-se, portanto, indevida, por contrariar diretamente o precedente vinculante do STJ.

9. Todavia, o provimento do recurso implicou inversão da sucumbência, impondo à parte ré a obrigação de arcar com os honorários advocatícios.

10. Considerando que a sentença havia fixado a verba honorária em 10%, mostra-se adequada a fixação em
15% sobre o valor da condenação
, não como majoração recursal, mas como arbitramento originário com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, em razão do novo resultado da demanda.

IV. Dispositivo e tese

11. Juízo de retratação exercido para reformar parcialmente o acórdão, a fim de excluir a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se, contudo, a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, agora fundamentada no art. 85, § 2º, do CPC, em razão da inversão da sucumbência decorrente do provimento do recurso.

Tese:
É vedada a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC) quando houver provimento, ainda que parcial, do recurso, devendo a verba honorária ser fixada com base no art. 85, § 2º, do CPC, em caso de inversão da sucumbência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0526636-40.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante ANALICE DA SILVA BURGOS e como Apelada CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, para
REFORMAR PARCIALMENTE
o acórdão, a fim de afastar a aplicação do art. 85, § 11, do CPC e manter os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, agora com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, em razão da inversão da sucumbência, substituindo o percentual de 10% fixado na sentença, nos termos do voto da Relatora.

Determinada a remessa dos autos à 2ª Vice-Presidência.

Salvador, datado e assinado digit
almente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA